Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722979-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANDERSON DA ROCHA SANTANA, LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, ELIZANDRO CASTRO LIMA RECORRIDO: LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, ELIZANDRO CASTRO LIMA, WANDERSON DA ROCHA SANTANA DESPACHO Comprove o(a) recorrente, no prazo de 2 dias, o integral recolhimento do preparo recursal, que, a teor do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, compreende as custas processuais, inclusive aquelas dispensadas no primeiro grau de jurisdição. Destaca-se que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove o seu recolhimento tempestivo, ou seja, em até 48 horas após a interposição do recurso inominado . Int. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora